Tribunal: TJMT
Processo: 1005966-36.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005966-36.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cédula de Produto Rural, Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), EVERALDO RAUL CABRAL - CPF: 015.798.619-54 (AGRAVANTE), COOPERATIVA NUTRIBIO - NUTRICAO ANIMAL E OLEOS VEGETAIS - CNPJ: 08.371.414/0001-39 (AGRAVADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), GUIOMAR TEODORO BORGES - CPF: 045.765.271-34 (ADVOGADO), RODRIGO FELIX CABRAL - CPF: 006.888.701-98 (ADVOGADO), LEONARDO CANEZ LEITE - CPF: 006.466.770-71 (ADVOGADO), ELIVANDER SOMAVILLA MATTOS - CPF: 025.339.241-13 (ADVOGADO), JOELSON MORAES DE ALMEIDA - CPF: 051.794.411-10 (ADVOGADO), ELZA MARIA DA SILVA E LIMA - CPF: 053.761.821-00 (ADVOGADO), ELSO BARALDI - CPF: 380.071.931-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1005966-36.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:
EVERALDO RAUL CABRAL

AGRAVADO
:
COOPERATIVA NUTRIBIO - NUTRICAO ANIMAL E OLEOS VEGETAIS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEFERIMENTO DE ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DOS CREDORES COM PENHORA ANTERIOR. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido de adjudicação de imóvel rural em favor da parte exequente, pelo valor da avaliação, após hasta pública infrutífera.

O agravante sustenta nulidade da decisão por ausência de intimação prévia do executado e dos credores hipotecários, conforme exigido pelos
arts
. 876, § 1o, e 889, V, do CPC.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a adjudicação de imóvel pode ser deferida sem a prévia intimação do executado; e (
ii
) analisar se é necessária a intimação de credores com penhora anterior registrada sobre o mesmo bem.

III. Razões de decidir

A adjudicação difere do leilão porque não há concurso de credores sobre o valor da arrematação, transferindo-se o patrimônio do devedor ao credor adjudicante em detrimento dos demais credores.

Embora o executado possa ter tido ciência do pedido de adjudicação da credora por ter se manifestado nos autos após a sua protocolização, a
matrícula do imóvel penhorado apresenta
constrição
anterior registrada, decorrente d
e outro processo executivo
, que permanece válida e aguarda trânsito em julgado de decisão que manteve íntegra a pretensão executória.

A intimação prévia dos demais credores é necessária para evitar indevida preterição de crédito e permitir eventual manifestação de interesse na adjudicação ou licitação entre pretendentes.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido
.
Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: "1. A adjudicação de bem penhorado exige a prévia intimação do executado, nos termos do art. 876, § 1o, do CPC. 2. Havendo penhora anterior registrada sobre o imóvel objeto de adjudicação, é obrigatória a intimação prévia dos credores com preferência creditória, conforme art. 889, V, do CPC, sob pena de indevida preterição de crédito."
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto p
or

EVERALDO RAUL CABRAL

na

Execução de Título Extrajudicial

ajuizada pela
COOPERATIVA NUTRIBIO
–
NUTRI
ÇÃO
ANIMAL E OLEOS VEGETAIS
, contra a decisão
que deferiu o pedido de adjudicação do imóvel rural de matrícula
n.o 9.916 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Poxoréu/MT em favor da parte exequente, pelo

valor da avaliação constante nos autos.

Em síntese, sustenta
o agravante
a nulidade da decisão
agravada, por não ter ob
servado o artigo
876, § 1o, do CPC/15, que exige prévia intimação do executado para manifestação sobre o pedido.

Alega a existência de credores hipotecários que deveriam ter sido cientificados, conforme art. 889, V, do CPC/15, em razão das averbações constantes da matrícula do imóvel.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento
do recurso.

A liminar recursal foi
deferida para
suspender os efeitos da decisão recorrida até o advento da decisão colegiada

(
ID
346435885
)
contra a qual o
agravado interpôs Agravo Interno (ID 350471362).

Contraminuta pelo desprovimento (ID
352301383
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Consoante relatado, sustenta o agravante a nulidade da decisão agravada, por não ter observado o artigo 876, § 1o, do CPC/15, que exige prévia intimação do executado para manifestação sobre o pedido, bem como em razão da
existência de credores hipotecários que deveriam ter sido cientificados da adjudicação.

Sobre a adjudicação, dispõe o artigo 876 e seguintes do CPC/15:

“
Art. 876. É lícito ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, requerer que lhe sejam adjudicados os bens penhorados.

§ 1o Requerida a adjudicação, o executado será intimado do pedido:

I -
pelo
Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos;

II -
por
carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos;

III - por meio eletrônico, quando, sendo o caso do § 1o do art.
246 ,
não tiver procurador constituído nos autos.

[...]

§ 5o Idêntico direito pode ser exercido por aqueles indicados no art. 889, incisos II a
VIII ,
pelos credores concorrentes que
hajam
penhorado o mesmo bem, pelo cônjuge, pelo companheiro, pelos descendentes ou pelos ascendentes do executado.

§ 6o Se houver mais de um pretendente, proceder-se-á a licitação entre eles, tendo preferência, em caso de igualdade de oferta, o cônjuge, o companheiro, o descendente ou o ascendente, nessa ordem.

[...]

Art. 889. Serão cientificados da alienação judicial, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência:

I -
o
executado, por meio de seu advogado ou, se não tiver procurador constituído nos autos, por carta registrada, mandado, edital ou outro meio idôneo;

II -
o
coproprietário de bem indivisível do qual tenha sido penhorada fração ideal;

III - o titular de usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso, quando a penhora recair sobre bem gravado com tais direitos reais;

IV -
o
proprietário do terreno submetido ao regime de direito de superfície, enfiteuse, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso, quando a penhora recair sobre tais direitos reais;

V -
o
credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada, quando a penhora recair sobre bens com tais gravames, caso não seja o credor, de qualquer modo, parte na execução
;”

Conforme se observa, embora seja possível a adjudicação, faz-se necessário a intimação prévia do executado bem com
o a
ciência e anuência dos credores com preferência creditória relacionados à ordem de

indisponibilidade
.

Isto porque,
diferente do leilão, não haverá concurso de credores

sobre o valor da arrematação, de modo que o patrimônio do devedor será transferido ao credor beneficiado com a adjudicação em detrimento dos demais.

Assim
, havendo interesse na adjudicação, deve-se providenciar a intimação dos

demais credores com preferência creditória,
tornado
possível o ato
expropriatório apenas diante da

ausência de manifestação em sentido contrário destes.

Na hipótese dos autos, muito embora
o agravado
possa ter tido ciência do
pedido de adjudicação da credora,
por ter se manifestado nos autos após
a
sua protocolização, não consta
a
prévia intimação
dos demais credores
.

Denota-se da matrícula do bem penhorado (ID 345888865) a existência de diversas garantias hipotecárias e penhoras registradas sobre o imóvel, conforme averbações AV-06, AV-07 e AV-14, além da constrição objeto da presente execução registrada sob AV-12.

Neste particular, embora o agravado afirme que
não existe garantia hipotecária válida registrada sobre a matrícula no 9.916, uma vez que
“AV-06” se refere ao processo de execução n° 0006181-06.2012.8.11.0037, extinto desde 03/05/2024 em razão de quitação, e a “AV-07”
decorre
do processo n° 0008130-02.2011.8.11.0037, o qual está sendo extinto pela prescrição
, não é o que se verifica dos autos.

Com efeito, em consulta ao sistema
PJe
, pelo endereço eletrônico
https://pje.tjmt.jus.br/pje/ é possível observa
r
que o processo executivo
no 0006181-06.2012.8.11.0037
, relativo à AV-06,
foi extinto em razão da satisfação da obrigação, havendo, inclusive, determinação da Juíza condutora do feito para baixa das penhoras e averbações decorrentes da ação, conforme decisão de ID 154511244
.

Contudo, ao consultar a Execução de Título Extrajudicial n° 0008130-02.2011.8.11.0037,
referente à penhora registrada
em 14/09/2016 por meio da
AV-07
,
verifica-se que e
m 16/08/2025, foi proferida decisão
(ID 204247516)
acolhendo parcialmente exceção de
pré
-executividade
apenas
para declarar nula a citação por hora certa dos executados EVERALDO RAUL CABRAL e FRANCIELI TRIZOTTO CABRAL
,
mantendo íntegra a pretensão executória e, consequentemente, a penhora registrada sob AV-07
, consoante se observa abaixo:

De se destacar que a referida decisão encontra-se aguardando o trânsito em julgado, conforme despacho constante no ID 221844178 daqueles autos.

Assim, considerando que a penhora registrada sob a averbação AV-07 precede a constrição realizada no
presente processo
(AV-12)
,
para a adjudicação do imóvel
, afigura-se necessári
a
a intimação prévia dos demais credores, sob pena de indevida preterição de seu crédito.

Nesse sentido:

“A
GRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. P
EDIDO DE ADJUDICAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DOS DEMAIS
CREDORES .

Trata-se de recurso de agravo de instrumento tirado de decisão que condicionou a adjudicação de imóvel em favor do exequente à intimação prévia dos demais credores. Cabimento. Decisão recorrida que se mostrou acertada, vez que necessária a prévia intimação de todos os demais credores, para que se manifestassem acerca daquele requerimento (de adjudicação do imóvel ao agravante). Incidência dos
arts
. 876, §§ 5 e 6o, e 908 do CPC.
Se há outros credores e penhoras, caberá ao juízo de primeiro grau instaurar de maneira antecipada um incidente para resolver o concurso de credores e preferências de créditos ou de penhoras. Ademais, deve-se atentar que a adjudicação pretendida acaba por reduzir a garantia dos demais eventuais créditos. Daí a necessidade da intimação prévia dos credores, sob pena de indevida preterição de seu
crédito
.
Precedentes da Turma julgadora. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
” (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2114967-87 .2024.8.26.0000 São Paulo, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 27/05/2024, Alexandre David Malfatti; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 38a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/05/2024; Data de Registro: 27/05/2024), Data de Publicação: 27/05/2024)

g.n
.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE DEFERIU A ADJUDICAÇÃO PELO EXEQUENTE E AFASTOU O CONCURSO DE CREDORES. IRRESIGNAÇÃO DOS DEMAIS
CREDORES .
EXISTÊNCIA DE
CRÉDITO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALIMENTAR E PRIVILEGIADO. ADJUDICAÇÃO QUE DEVE SER ANULADA DE OFÍCIO. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 876 DO CPC, FERINDO O DIREITO DOS DEMAIS
CREDORES .
DISTINÇÃO ENTRE O ATO DE ADJUDICAR O BEM E A EXISTÊNCIA DO SALDO ADVINDO DESTE INSTITUTO. NECESSIDADE DE OBEDIÊNCIA AOS ARTIGOS 908 E 909 DO CPC. PRECEDENTES. DECISÃO
REFORMADA .
RECURSO PROVIDO
.” (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22187214520248260000 Americana, Relator.: César
Zalaf
, Data de Julgamento: 25/09/2024, 14a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/09/2024)

Desta feita, evidenciada a existência de penhora anterior sobre o imóvel objeto da adjudicação e não demonstrada a intimação prévia dos demais credo
res, a reforma da decisão que deferiu a adjudicação é medida que se impõe.

Ante o exposto,
dou
provimento ao recurso

para revogar a decisão recorrida a fim de que seja promovida a prévia intimação dos demais credores do devedor
e do executado
sobre o pedido de
adjudicação
.

Por fim, julgo prejudicado o Agravo Interno de ID 350471362.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026